Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do que se tem, a sociedade empresária agravada GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA (primeira agravada/requerida) não cumpriu o acordo firmado com a agravante, consubstanciado em renovação do empréstimo consignado – redução do valor da parcela – firmado com o BANCO DO BRASIL S.A (segundo agravado-requerido) de R$1.003,64 (mil e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$683,51 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), mantendo-se a quantidade de 31 (trinta e uma) parcelas, nem aquele consubstanciado em renovação do empréstimo consignado – redução do valor da parcela – firmado com o BANCO DO BRASIL S.A (segundo agravado/requerido), intermediado pelo BANCO PAN S.A, com fim de redução do mesmo empréstimo para R$435,20 (quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) conforme narrado na inicial e corroborado pelas conversas no aplicativo WhatsApp juntadas na inicial.
2. Dos comprovantes de pagamento por PIX e transferência bancária realizados pela agravante – nos valores de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais) e R$17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), em 3/9/2021, depreende-se que não houve contrapartida à expectativa de renovação da dívida, tendo sido, na verdade, firmado um novo empréstimo consignado no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$1.486,15 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos).
3. Foram realizadas mais duas transferências de R$17.700,00 por PIX, em 10/9/2021 e 13/9/2021, depois mais uma de R$17.700,00 e outra de R$9.680,39, em 13/9/2021 e 14/9/2021 por transferência bancária em favor de GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA. Depreende-se que, igualmente, não houve contrapartida à expectativa de renovação da dívida, tendo sido, na verdade, firmado um novo empréstimo consignado no valor R$62.780,39 (sessenta e dois mil setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) (trinta mil reais), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.486,10 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos).
4. Além disso, após receber a oferta de redução do empréstimo, a agravante contatou funcionário do BANCO DO BRASIL S.A, via mensagem por aplicativo, questionando se poderia tratar-se de um golpe, oportunidade em que o representante afirmou que, ao conferir no sistema, teria havido simulação por um correspondente bancário, que seria parceiro do Banco. O funcionário aduziu ainda que o sistema dos correspondentes bancários realizava as mesmas transações que o Banco e, ao final, concluiu que, se a proposta fosse do agrado da agravante/requerente, poderia confirmá-la.
5. Em novo contato com funcionário do BANCO DO BRASIL S.A para saber se o empréstimo havia sido quitado, a agravante foi informada da negativa de quitação, tendo então registrado, em 21/1/2022, boletim de ocorrência por estelionato contra os agravados/requeridos.
6. Consta dos autos, ainda, documento com logo do BANCO PAN S.A (terceiro agravado-requerido) referente a proposta de GLOBAL INTERMEDIACOES PROMOTORA LTDA (primeira agravada-requerida) que consistia em redução da parcela do empréstimo firmado com o BANCO DO BRASIL S.A (segundo agravado-requerido) de R$1.003,64 (mil e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$435,20 (quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) mantidas as 31 (trinta e uma) parcelas.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.